Tribunal: TJES
Processo: 0000760-46.2008.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000760-46.2008.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA FILHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000760-46.2008.8.08.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELAD
O
:
HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
em face da sentença constante nas páginas 41/42 do ID 1978166, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões (páginas 43/53 do ID 1978166), aduz a parte recorrente que não se configura o abandono da causa, sendo indevida a extinção nos termos consignados pelo magistrado primevo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para dar provimento ao recurso e anular a sentença, determinando retorno dos autos. Écomo voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000760-46.2008.8.08.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
em face da sentença contante nas páginas 41/42 do ID 1978166, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões (páginas 43/53 do ID 1978166), aduz a parte recorrente que não se configura o abandono da causa, sendo indevida a extinção nos termos consignados pelo magistrado primevo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De início, saliento que ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas, não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314).

Assim, não há, como sustentado no recurso, incompatibilidade entre a extinção do feito executivo por abandono e a prescrição do artigo 40, da LEF que trata da prescrição intercorrente, inclusive porque o Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente às execuções fiscais, conforme disposição expressa da LEF
1
.

O que deve ser aferido, para fins de apreciação da solução adequada da lide executiva, é se há inércia da Fazenda Pública em diligenciar nas práticas dos atos necessários à correção movimentação do feito ou, pelo contrário, se mesmo diligente a Fazenda não logra êxito em localizar o devedor para fins de citação ou seus bens para fins de penhora.

Dito isto, passo a apreciar os atos processuais praticados na demanda que resultaram no reconhecimento do abandono.

Após a citação do executado por AR e expedida carta precatória para penhora e avaliação, foi determinada a intimação do exequente para providenciar o pagamento referente à diligência a ser praticada pelo Oficial de Justiça no juízo deprecado. Depois de transcorridos três anos, foi cobrada a devolução dos autos pelo cartório, sendo então peticionado pelo exequente requerente novo pedido de vista.

Depois de transcorridos mais dois anos, sem nenhuma menção à Carta Precatória outrora expedida, o Município requereu a penhora de valores em dinheiro.

Na sequência, foi determinada a remessa dos autos para a Contadoria e, ato contínuo, foi proferida a sentença que reconheceu a inércia da parte requerente em impulsionar o feito, extinguindo o feito na forma do artigo 485, III, do CPC.

Como mencionado, não se aplicam às execuções fiscais não embargadas o enunciado da Súmula 240, do STJ sendo, portanto, possível extinguir a demanda
ex officio.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito
ex officio
, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

_______________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2.
A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo
ex officio
, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.
3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF. 4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

Ocorre que, não obstante verificar certa desídia da Fazenda Pública em praticar as diligências que lhe são devidas, denota-se, que o Julgador
a quo
não observou a necessidade de dupla intimação, uma determinando a realização da diligência e outra, após a inércia, indicando a necessidade de praticar os atos necessários no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Sobre o tema, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. Ausência de intimação pessoal prévia. Infringência ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC. Anulação da sentença. Provimento do recurso. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou extinto o processo por abandono, com fundamento no artigo 485, III, do CPC. Apelo da autora, via defensoria pública, pleiteando a anulação da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora. Provimento.
De acordo com o artigo 485, inciso III, §1º, do CPC, a extinção do feito decorrente de abandono da causa por parte do autor pressupõe a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias. É imprescindível a observância de dupla intimação: 1. A intimação via dje do patrono da parte autora constituída nos autos, ou pessoalmente, em se tratando da defensoria pública (caso dos autos); e 2. A intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC.
Esta última intimação não foi levada a efeito. Embora a defensoria pública tenha sido intimada e enviado correspondência para que a parte autora comparecesse ao respectivo órgão, tal ato não supre a imperiosa intimação pessoal expedida pelo juízo. Recurso provido para anular a prematura sentença, devendo o processo retornar ao juízo de origem e ter prosseguimento até os seus ulteriores termos.
(TJRJ; APL 0052090-41.2015.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 10/02/2020; Pág. 582)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC). INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid.
2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes.
3. (...).
(TJES; AC 0003776-34.2013.8.08.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 21/01/2020; DJES 29/01/2020)

Destarte, por não ter o Magistrado
a quo
observado a necessidade de dupla intimação, em especial com a determinação de prática do ato sob pena de aplicação da pena de abandono, a anulação da sentença se impõe.

Pelo exposto, por reconhecer o
error in procedendo
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

1
Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000760-46.2008.8.08.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
–
ABANDONO NÃO CONFIGURADO
–
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314).

2.
O Magistrado
a quo,
embora pudesse reconhecer o abandono, não determinou a intimação do autor para dar andamento ao feito, sob pena de reconhecer o abandono do feito, o que implica na ocorrência de
error in procedendo
.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.